Tribunal: CARF
Processo: 13706.007842/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007842/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.279 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARISA TERESA DE CARVALHO GEMMAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e quando refere-se a tratamento do titular da
DAA e/ou de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 12-41.577 da 10a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 42 e segs) por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 01/10/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 11/13), da
qual a contribuinte foi cientificada em 15/09/2008, que apurou o imposto a restituir
ajustado de R$ 384,29, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
de 2006 ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 12 - verso), foram consideradas indevidas as deduções
de despesas médicas no valor total de R$ 68.305,48. Foram glosadas as despesas
médicas referente ao BRADESCO SAÚDE, no valor de R$ 7.655,48, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007842/2008-52
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

apresentação de comprovação e de Intimal Suprimentos Médicos Ltda., no valor de R$
60.650,00 – ENDOPRÓTESE utilizada em não dependente do imposto de Renda.
3. O contribuinte apresentou impugnação, fls. 01/10, alegando que:
3.1. Apresentou regularmente sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, em
conjunto com o cônjuge PAULO CARDOSO GEMMAL, CPF 023.333.257-04, que ao
revisar sua declaração verificou que informou o CPF do cônjuge no campo
“informações do cônjuge” e os rendimentos no campo “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pelo titular”, desta forma, esses rendimentos foram
confundidos com os rendimentos da impugnante, embora constatado o erro, não
conseguiu entregar a retificadora para sua correção;
3.2. Que deduziu de seus rendimentos e dos rendimentos do cônjuge, valores relativos
às despesas médicas, suas e de seu cônjuge, no montante de R$ 68.305,48, nos termos
do artigo 8o da Lei 9.250/95, e que tais valores encontram-se amparados por informes de
rendimentos e notas fiscais emitidos pelos prestadores de serviços, em total observância
aos requisitos do art. 80, III do Decreto 3000/99 e art. 8o, § 2o; III da Lei 9.250/95, não
apresentando, qualquer vício formal que os pudesse invalidar, e que já foram
apresentados à apreciação da SRF, quando convocado a prestar esclarecimentos sobre
tal dedução;
3.3. Que a cobrança do imposto que lhe é imputada pelo lançamento em apreço é
integralmente indevida, por haver prova inconteste dos pagamentos efetuados a título de
plano de saúde e endoprótese utilizada em seu cônjuge;
3.4. A legislação garante ao contribuinte a dedução de despesas com planos de saúde e
prótese, não estabelecendo qualquer teto para tal dedução, tão somente limitando-se a
comprovação do devido serviço, destacando-se que a própria lei faculta ao contribuinte
fazer prova do serviço contraído mediante o apontamento do cheque com o qual pagou
ao profissional;
3.5. A fração dos rendimentos percebidos durante o ano-calendário, gasta nas despesas
dedutíveis, é isenta da tributação do imposto de renda por não fazerem parte da base de
cálculo do imposto de renda, tal isenção não é de caráter individual, nos termos do art.
179 do CTN, são direito do contribuinte, já que previstas na lei, e, se comprovadas, têm
de ser concedidas, diante de um Sistema Constitucional Tributário que traz tantas
limitações ao poder de tributar;
3.6. Que está previsto no art. 150, inciso I, o comando fundamental de que é vedado a
União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça”, desta forma, a Lei garante exatamente o direito do impugnante em
não se ver tributado e não ao ente estatal de tributá-lo;
3.7. As considerações supramencionadas encontram suporte no princípio basilar da
legalidade, do qual, inexoravelmente, não pode se afastar o agente público, sob pena de
ferir as garantias constitucionais do administrado e, sobretudo, incorrer em abuso de
autoridade, quando ao arrepio da lei, tira conclusões pessoais afastadas das normas
legais e das provas coligidas no processo, como ocorre no caso em tela, onde o
lançamento se funda tão-só na alegação da inexistência de comprovantes e utilização de
endoprótese em não dependentes, sem qualquer suporte probatório por parte da SRF,
quando o mesmo já tinha sido cabalmente provado junto ao órgão pelo contribuinte
através de documentação idônea e formalmente adequada;
3.8. O ato administrativo conta, como atributo, da presunção de veracidade, porém, tal
presunção é relativa, devolvendo ao indigitado o ônus probandi , assim, uma vez
provado cabalmente o direito do administrado, ilidida estará a pretensão estatal;
3.9. O lançamento, segundo definição do próprio Código Tributário Nacional, artigo
142, é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor, a aplicação da
penalidade cabível. De salientar que “a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142, Parágrafo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

único, do CTN), portanto, cabe ao agente público a estrita observância dos
procedimentos regulados em lei (princípio da legalidade estrita);
3.10. O lançamento do imposto de renda, obedece às regras do lançamento por
homologação (art. 150 do CTN), a não ser que haja lançamento suplementar, pois, nessa
parte, assume a forma de lançamento de ofício, procedido nos termos do art. 149 do
CTN, quando verificado algum erro da declaração de contribuinte, o que, de certo, não
foi o caso da impugnante;
3.11. Que a Administração deve ter fundamentos, mesmo que indiciários para lastrear o
lançamento de ofício e não ilações, como as trazidas no auto de infração. Que a
administração fere o princípio da legalidade quando age inobservando essas regras, sem
prejuízo ao corolário da dignidade da pessoa humana, que mesmo diante de provas a seu
favor tem seus direitos desrespeitados pelo Estado diante da afirmação que os fatos
legalmente comprovados são considerados inverossímeis, sem qualquer motivação
justificadora;
3.12. Diante de todas as alegações expostas e das provas irrefutáveis dos fatos coligidas
aos autos do processo, cabe à Administração o atingimento da verdade real ou material,
que igualmente rege o processo administrativo, não sendo cabível imputar tributo
fundado, em “achismo”, como se encontra a presente impugnação, julgando
improcedente o referido lançamento e dando a mesma sorte aos seus acessórios,
entendidos como tais a multa de ofício e o juros de mora;
3.13. Que devido à desconsideração da SRF de fatos provados pelo contribuinte, o
impugnante discorda da glosa de despesas médicas originalmente deduzidas por ele em
sua declaração de renda, cabalmente comprovadas, e desconsiderados pela SRF, pelo
que requer a improcedência do lançamento em sua integralidade, bem como seus
consectários de multa legal e juros de mora e a suspensão do crédito tributário, com
fulcro no art. 151, III, do CTN. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
DA DECISÃO
6. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, portanto, dela conheço.
7. A previsão da dedução de despesas médicas está inserta no artigo 8o, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
8. A dedutibilidade dessas despesas encontra-se regulamentada no art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), o qual
dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
...
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
9. Por sua vez, no “caput” de seu artigo 73, determina o RIR/1999 que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
10. Ao normatizar a aplicação das disposições acima reproduzidas, a Instrução
Normativa SRF n° 15, de 2001, assim previu
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
...
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário;
...
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos;
II - cadeiras de rodas;
III - andadores ortopédicos;
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos;
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou
defeitos dos membros ou das articulações.
11. Da análise aos autos, verifica-se que a impugnante faz juntada dos seguintes
documentos:
· fls. 16: comprovante dos valores pagos ao Bradesco Saúde (ano-base de 2005) pela
impugnante no valor de R$ 6.430,62;
· fls. 17: comprovante dos valores pagos ao Bradesco Saúde (ano-base de 2005) pelo
usuário Paulo Cardoso Gemmal, no valor de R$ 1.224,86;
· fls. 18: cópia de nota fiscal emitida por INTIMAL SUPRIMENTOS MÉDICOS
LTDA. EPP, no valor de R$ 60.650,00, em nome da impugnante, referente a material –
Endoprótese Bifurcada Customizada – a ser utilizado no paciente Paulo Cardoso
Gemmal.
12. Segundo a lei, a faculdade de deduzir “despesas médicas” está restrita à
remuneração paga aos prestadores de saúde indicados, exclusivamente. Logo, não é
irrestrita a possibilidade de o sujeito passivo beneficiar-se da dedução, ante a qualquer
pagamento efetuado.
13. Nos estritos termos da alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, a
dedução na declaração de ajuste alcança os pagamentos efetuados “a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”.
14. De acordo com os textos acima reproduzidos, todas as despesas de natureza médica
passíveis de dedução na declaração de ajuste anual do imposto de renda estão sujeitas a
comprovação, a juízo da autoridade lançadora do imposto de renda.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

15. Consoante a legislação acima transcrita, é de se observar que, à exceção dos
aparelhos e próteses ortopédicas, os demais materiais, aparelhos e próteses somente
podem ser deduzidos, desde que integrem a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar, ou pelo profissional, estão baseadas em normas legais que devem ser
aplicadas pela autoridade administrativa, portanto, a possibilidade de se deduzir da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física tais valores, só pode ocorrer por via
indireta, ou seja, quando o valor encontra-se incluído em conta hospitalar ou em conta
emitida por profissional médico, que têm previsão legal de dedução.
16. No caso em tela, verificou-se a compra de material, adquirido diretamente da
empresa INTIMAL SUPRIMENTOS MÉDICOS (fls. 18), pela impugnante, para ser
utilizado em seu cônjuge. Assim, cumpre destacar, que o documento apresentado pela
impugnante não é uma conta hospitalar, pelo que a glosa deve ser mantida. Ademais, no
que tange aos materiais cirúrgicos, estes só são dedutíveis se constarem de fatura
hospitalar o que tampouco é o caso.
17. No que tange à despesa realizada com plano de saúde, verifica-se que a impugnante
traz documento do Bradesco Saúde, ano base-2005, comprovando que o valor referente
a impugnante é de R$ 6.430,62 (fls. 16), pelo que tal valor deve ser restabelecido como
despesa médica dedutível. Quanto ao valor referente ao plano de saúde do cônjuge, no
valor de R$ 1.224,86 (fls. 17), o mesmo deve ser mantido, eis que não consta como
dependente na DAA da contribuinte.
18. Resumindo, a fiscalização glosou despesas médicas no total de R$ 68.305,48, e,
após análise da documentação apresentada na impugnação, entendemos que devem ser
restabelecidas, conforme acima detalhado, despesas médicas no montante de R$
6.430,62, tendo em vista que o comprovante apresenta todos os requisitos legais
necessários a sua constituição como elemento de prova, não havendo nada que
desautorize a lisura do documento.
19. Altera-se, em decorrência deste voto, o imposto devido pela requerente, na forma do
demonstrativo abaixo:
(...)
20. Outrossim, quanto aos erros cometidos no preenchimento da DAA, cumpre
esclarecer que a retificadora só seria admitida antes do início de qualquer procedimento
administrativo, ou medida de fiscalização, correspondentes à infração, na forma do art.
138, § único do Código Tributário Nacional - CTN combinado com o art. 7o, § 1° do
Decreto 70.235/1972:
CTN – Lei no 5.172/1966.
(...)
Decreto no 70.235/1972
(...)
21. Por outro lado, no que tange a declaração em conjunto, a mesma somente será
considerada “em conjunto”, quando o titular informar como dependente o cônjuge e/ou
filhos, com o respectivo CPF. O simples fato de o contribuinte colocar o número do
CPF na Ficha Informações do Cônjuge, não caracteriza declaração em conjunto,
portanto, não regulariza o CPF do dependente, ou seja, o dependente fica omisso na
entrega da declaração, caso seja obrigado. O preenchimento da Ficha Dependente é que
vem caracterizar a declaração em conjunto.
22. Diante do exposto, considero procedente em parte à impugnação, restabelecendo o
saldo do imposto a restituir ajustado de R$ 2.152,70, e acréscimos legais. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

apresentou declaração em conjunto com seu cônjuge, que as despesas declaradas com a compra
da endoprótese possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
A contribuinte não recorre da glosa parcial das despesas com o Bradesco Saúde,
logo cinge-se a questão ora avaliada na pretensão da recorrente de valer-se da dedução dos
valores da aquisição de ENDOPRÓTESE, no valor total de R$ 60.650,00, utilizados em
tratamento de seu cônjuge, Sr. Paulo Cardoso Gemmal..
Ao manter a glosa imposta pelo Fisco, a Turma julgadora da instância de piso
fundamentou sua decisão no argumento de que a dedução somente seria legalmente possível caso
a aquisição tivesse ocorrido por via indireta, ou seja, se o valor estivesse incluído em conta
hospitalar ou em conta emitida por profissional médico. Enfatizou ainda que a contribuinte não
declarou o cônjuge como seu dependente, mas simplesmente informou seu CPF na ficha
“Informações do Cônjuge”
Não resta dúvida de que, quanto à dedução da aquisição da prótese, a
interpretação restritiva descrita tem por óbvio o propósito de prevenir que o declarante possa se
valer de aquisição de material hospitalar para qualquer outro fim que não a sua utilização em
tratamento próprio ou de dependente seu. Ocorre que, no caso concreto, do que se tem dos autos,
fica evidente que as próteses em questão tiveram como única destinação serem implantadas no
cônjuge da contribuinte, face à inconteste documentação juntada à fl. 24, nota fiscal da
INTIMAL SUPRIMENTOS, em que consta, além da descrição do produto, o nome do paciente e
do médico responsável. Assim sendo, não há justificativa para a manutenção da glosa, sob esse
argumento, uma vez que a dedução da mesma compra é admitida em tese no voto do acórdão ad
quo, caso tivesse sido feita com a intermediação do hospital.
Outro aspecto a ser avaliado é a condição de dependente do cônjuge na DAA,
exigida para que se permita a dedução da despesa. De fato, como bem destacou a turma
julgadora da instância de piso, não procedeu a contribuinte da forma correta pois, apesar de ter
fornecido na declaração as informações do cônjuge, não o informou na ficha própria onde se
relaciona os dependentes. Entretanto, verifica-se que, no caso em comento, a recorrente incluiu
em sua DAA os rendimentos do cônjuge, tanto os tributáveis como os isentos, caracterizando a
declaração em conjunto, apesar do erro formal. Também não foi constatado, nem pela
Fiscalização da Receita Federal e nem pela Turma julgadora na DRJ que o cônjuge tenha
apresentado declaração em separado ou que tenha constado como dependente em declaração de
outro contribuinte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007842/2008-52

Entendo então que deve ser afastada, com relação à aquisição de endopróteses, a
infração de dedução indevida de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original